Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-51.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006852-51.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THANIA RIBEIRO ARRUDA - CPF: 031.677.421-94 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 348347385), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de maio/2022 a junho/2025 e improcedente o pedido relativo ao adicional de insalubridade em grau máximo.

A magistrada singular consignou, ainda, que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ) e, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, defende a validade das contratações temporárias, alegando que: a) observou os requisitos do Tema 612 do STF (RE 658.026); b) as contratações estavam previstas na Lei Complementar Estadual no 600/2017; c) cada contrato respeitou o prazo legal de 6 meses; d) havia necessidade temporária e excepcional interesse público na área da saúde; e) não houve desvirtuamento, pois os contratos não foram prorrogados, mas sim renovados após processo seletivo.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 348347387), a reclamante refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A questão central consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da autora, ao longo de 39 meses consecutivos, respeitaram os limites constitucionais e legais, ou se configuraram desvio de finalidade apto a gerar o direito ao FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu requisitos cumulativos para a validade dessas contratações: (a) previsão legal dos casos excepcionais; (b) prazo predeterminado; (c) necessidade temporária; (d) interesse público excepcional; (e) indispensabilidade da contratação.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600/2017, com as alterações da LC no 719/2022, regulamenta a matéria.

O artigo 2o, inciso I, prevê como hipótese de contratação temporária a "
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos
".

Por sua vez,
o artigo 11, inciso I, estabelece prazo máximo de 6 meses para essas contratações
,
admitindo prorrogação por igual período (§ 2o)
.

Analisando as fichas financeiras anexadas ao ID 348347366,
constata-se que a reclamante manteve vínculo contratual ininterrupto com o Estado entre maio de 2022 e julho de 2025
,
totalizando 39 meses consecutivos de trabalho
.

Aqui reside o ponto crucial: embora cada contrato individual possa ter respeitado formalmente o prazo de 6 meses,
a sucessão
ininterrupta
de contratações por mais de três anos evidencia que a necessidade não era temporária
, mas sim permanente.

No caso concreto, a necessidade de profissionais de saúde no Hospital Regional Dr. Antonio Carlos, em Cáceres/MT, é evidentemente permanente, não temporária. A área da saúde demanda quadro fixo de servidores, aprovados em concurso público, para atender a população de forma contínua.

O argumento do recorrente de que houve processo seletivo para cada contratação não afasta a irregularidade. O processo seletivo simplificado não substitui o concurso público exigido constitucionalmente para provimento de cargos permanentes.

Quanto à alegação de que não houve prorrogação, mas sim novas contratações, observo que se trata de mero formalismo. A continuidade ininterrupta do vínculo por 39 meses, para exercer as mesmas funções, no mesmo local, caracteriza inequivocamente a permanência da necessidade e o desvio de finalidade da contratação temporária.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, em seu artigo 18, III, estabelece que o contratado não poderá "
ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o
".

Embora a contratação para assistência em saúde pública (art. 2o, I) esteja entre as exceções que dispensam o intervalo de 12 meses, essa exceção não autoriza a renovação sucessiva e ininterrupta por anos a fio. A exceção visa atender situações emergenciais pontuais, não suprir deficiência estrutural de pessoal.

Declarada a nulidade da contratação por desvirtuamento, subsiste o direito da autora ao pagamento do FGTS. O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 705.140 (Tema 308), fixou que, mesmo nas contratações nulas, são devidos os salários e o FGTS referentes ao período trabalhado.

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação constante dos autos,
não
assiste razão ao recorrente quanto ao pagamento do FGTS.

A sentença recorrida aplicou corretamente esses precedentes vinculantes, reconhecendo a nulidade dos contratos sucessivos e determinando o pagamento do FGTS sobre a remuneração auferida pela autora no período não prescrito (maio/2022 a junho/2025).

Quanto aos critérios de correção monetária e juros, a sentença também acertou ao aplicar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até dezembro/2021 (Tema 905 do STJ), e a SELIC a partir de então (EC no 113/2021).

Por fim, registro que a situação dos autos não se confunde com os precedentes citados pelo recorrente. Nos casos em que a jurisprudência reconheceu a validade de contratos temporários sucessivos, tratava-se de períodos significativamente menores ou de situações excepcionais devidamente comprovadas (como a pandemia de COVID-19). No presente caso, são 39 meses ininterruptos de contratação,
sem qualquer justificativa excepcional que autorize tal extensão
.

A manutenção da sentença prestigia os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e obrigatoriedade de concurso público, além de assegurar à trabalhadora direitos sociais mínimos decorrentes da prestação de serviços ao Estado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026